Tribunal: TJDFT
Processo: 0715356-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 771 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 517 DO CPC AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O protesto do título objetiva persuadir o devedor a cumprir sua obrigação, sendo medida efetiva ao credor para recebimento de seu crédito.
2. O artigo 517 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de expedição de certidão para fins de protesto nos procedimentos de cumprimento de sentença e deve ser aplicado ao processo de execução, tendo em vista o disposto no § único do artigo 771 do mesmo diploma legal.
3. Recurso conhecido e provido.